Tribunal: TJMT
Processo: 1007916-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007916-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE.
Impetrante: Iuri Seror Cuiabano
Paciente: Eberton Augusto Soares dos Santos
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Eberton Augusto Soares dos Santos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, ora apontada como coatora, por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, insculpido no art. 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006.
Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 02.02.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque baseada em elementos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que o paciente voltará a delinquir ou impedirá a aplicação da lei penal.
Ainda, acrescenta que a vítima declarou expressamente não temer pela liberdade do acusado e requereu a revogação da medida protetiva, bem como ressaltou que as condições favoráveis à liberdade do custodiado possibilitariam a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), mormente ao se ter em vista a primariedade do beneficiário, que possui emprego lícito e endereço fixo.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Juntou documentos.
É o relatório.
Após cuidadoso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, forçoso reconhecer o constrangimento ilegal apontado na inicial, o que impõe, por conseguinte, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Inicialmente, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecutio criminis in judicio.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de Eberton Augusto Soares dos Santos foi convertida em preventiva em 04.02.2020, porque, em tese, teria descumprido medidas protetivas em desfavor de sua ex-companheira Gabriela Santiago.
No ponto, o magistrado de origem consignou a existência do fumus commissi delicti na decisão que decretou o claustro, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, verificados a partir do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, da decisão concessiva de medida de proteção e dos termos de depoimentos prestados em sede policial.
Por sua vez, com relação ao periculum libertatis, asseverou que a medida extrema se faz indispensável ante o necessário resguardo à ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas, porque o autuado, mesmo ciente das medidas protetivas, insistiu em ir até a residência da vítima para ameaça-la.
Entretanto, em momento posterior, a vítima manifestou expressamente que não teme por sua segurança e, portanto, não possui mais interesse nas medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor.
Apesar disso, na data de 20/03/2020, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pleiteado pela Defesa do suposto agressor, sob o fundamento de que, apesar da vítima ter demonstrado seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas “(...) o decreto prisional não se fundou exclusivamente na garantia da execução das medidas de proteção (art. 313, III, do CPP), mas também se fundou na gravidade concreta do delito e na periculosidade concreta do autuado, fatos que indicam de modo cristalino o risco à ordem pública que representa a liberdade do segregado.”
Contudo, tendo em vista que a prisão foi decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, sobrevindo o desinteresse expresso da vítima na manutenção dessas medidas, não há fundamento jurídico para a subsistência da prisão preventiva, uma vez que o custodiado é primário e, dessa forma, não se enquadra na hipótese do artigo 313, II do CPP.
Por conseguinte, não restando fundamentação jurídica de modo a autorizar a custódia no caso concreto, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe.
Assim, as medidas cautelares alternativas de comparecimento mensal em juízo e de proibição de manter contato com a vítima (art. 319, incisos I e III, do Código de Processo Penal) se apresentam como suficientes em substituição ao claustro preventivo.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva do paciente Eberton Augusto Soares dos Santos pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I e II do Código de Processo Penal.
Oficie-se ao juízo de primeira instância para que expeça o respectivo alvará de soltura, clausulado com as cautelas de praxe, devendo seu executor se atentar a eventual existência de outra ordem prisional a ser observada.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 07 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada